Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, nos autos de ação de embargos de terceiros, manteve a improcedência do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel apontado como bem de família, diante da ausência de comprovação da residência e da boa-fé na aquisição, reconhecendo a presunção de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da tese constitucional referente à proteção do bem de família e à dignidade da pessoa humana; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a alegação de boa-fé na aquisição do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do indeferimento da prova testemunhal, fundamentando sua desnecessidade com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, e no princípio da duração razoável do processo.
5. A tese constitucional sobre a proteção do bem de família e a dignidade da pessoa humana foi enfrentada no julgamento de primeiro grau, cuja fundamentação foi ratificada no acórdão, reconhecendo a ausência de provas da residência no imóvel como requisito indispensável.
6. A alegação de boa-fé na aquisição do imóvel também foi examinada, concluindo-se pela incompatibilidade entre a narrativa apresentada e o conjunto probatório dos autos.
7. O pedido de prequestionamento é atendido pela sistemática do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação específica sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
8. A interposição reiterada de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.